Tribunal: TJDFT
Processo: 0723236-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723236-36.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR DE SOUZA RIOS AGRAVADO: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIMAR DE SOUZA RIOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME: “Em atenção à informação de que a ré tem créditos a receber e que a última manifestação nesse sentido apresentada pela exequente foi exitosa, defiro o requerimento de realização de pesquisa SISBAJUD. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). INDEFIRO, contudo, a utilização da ferramenta "Teimosinha", ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais.” O Agravante sustenta que a utilização da ferramenta “teimosinha”, que implica a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Acrescenta que, diante da informação de que o Agravado receberia ativos de aproximadamente R$ 50.000,00, a reiteração da pesquisa, por certo período, é medida que se impõe. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “deferir a penhora online dos ativos financeiros de forma permanente pelo sistema SISBAJUD, pelo prazo mínimo de 30 dias, para com isto, localizar ativos do devedor para penhora”. Preparo recolhido (IDs 27439554 e 27439555). É o relatório. Decido. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização. No caso de executado que exerce atividade empresarial, como na espécie, essa nova funcionalidade se revela ainda mais adequada e por isso favorece a efetividade do processo de execução. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal, mesmo porque o Agravante pleiteou a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator